Tribunal: TJMT
Processo: 1033225-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033225-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO - CPF: 856.510.951-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS BRANCO - CPF: 951.682.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRANCO & CIA LTDA - CNPJ: 12.079.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DE NATUREZA SALARIAL E POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por GILDEMBERG DE CASTRO BRANCO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001973-83.2020.8.11.0003 movido por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 17.776,27 penhorados via SISBAJUD, sendo R$ 11.675,71 em conta corrente e R$ 6.100,56 em conta poupança, e autorizou a transferência dos valores ao credor. O Agravante alegou impenhorabilidade das verbas por se tratar de salário e poupança protegidos pelo art. 833, IV e X, do CPC, apresentando documentação comprobatória da origem e natureza alimentar dos recursos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial e, por conseguinte, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e

(ii) estabelecer se o montante em poupança, inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC, à luz da jurisprudência atual do STJ.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar deve ser reconhecida quando demonstrada sua origem salarial por documentação idônea, especialmente quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.

4. O Agravante apresentou holerite, extrato bancário e comprovante de bloqueio que, correlacionados temporalmente, demonstram que os R$ 11.675,71 bloqueados em conta corrente provêm de salário líquido de R$ 7.127,49, com saldo residual de meses anteriores, configurando verba alimentar.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial) admite a extensão da impenhorabilidade a valores em conta corrente quando comprovada sua origem salarial e sua destinação à subsistência, independentemente da natureza da conta bancária.

6. A renda familiar de R$ 7.127,49 para cinco pessoas (renda
per capita
de R$ 1.425,00), aliada ao afastamento médico do servidor público, evidencia situação de hipossuficiência econômica, reforçando a proteção ao mínimo existencial e afastando a possibilidade de penhora.

7. Os valores bloqueados na conta poupança (R$ 6.100,56) resultam de depósitos mensais de R$ 200,00 ao longo de 2024, conforme extrato apresentado, demonstrando tratar-se de reserva de emergência formada com recursos salariais e dentro do limite de 40 salários mínimos.

8. O § 2o do art. 833 do CPC, que excepciona a impenhorabilidade em caso de prestação alimentícia ou valores superiores a 50 salários mínimos, não se aplica ao caso concreto.

9. A penhora de 30% dos proventos, requerida subsidiariamente pelo credor, é medida excepcional e somente se admite após o esgotamento de meios menos gravosos, o que não foi demonstrado nos autos, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.874.222/DF).

10. A proteção do mínimo existencial do devedor deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor quando comprovada a hipossuficiência econômica e a natureza alimentar dos valores constritos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis quando comprovada, por documentação contemporânea, sua origem salarial e sua destinação à subsistência familiar.

2. Montante inferior a 40 salários mínimos mantido em conta poupança, formado por depósitos mensais sistemáticos de origem salarial, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.

3. A relativização da impenhorabilidade salarial exige demonstração concreta de esgotamento de meios executórios menos gravosos e preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. A proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor quando a penhora comprometer a subsistência familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incisos IV, X e § 2o; CF/1988, arts. 1o, III, e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJ/MT, RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Priv., j. 15.04.2025, DJe 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001973-83.2020.8.11.0003
ajuizado por
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD
no montante de R$ 17.776,27, sendo R$ 11.675,71 em conta corrente e R$ 6.100,56 em conta poupança, e deferiu a transferência desses valores em favor do Banco credor (
vide
ID. 317214379).

Por suas razões recursais de ID. 317214369, o Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratar de verbas salariais (R$ 11.675,71) e poupança (R$ 6.100,56), protegidas pelos incs. IV e X do art. 833 do CPC;
b)
apresentou documentação robusta comprovando a origem das verbas mediante holerites, extratos bancários e comprovantes de movimentação;
c)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de comprovação documental;
d)
é servidor público da Polícia Militar do Estado, afastado das atividades laborais desde outubro de 2023, percebendo salário líquido de R$ 7.127,49 para sustento de família composta por 05 pessoas;
e)
os valores em poupança decorrem de aplicações mensais de R$ 200,00, dentro do limite de 40 salários mínimos.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de tutela antecipada recursal para
suspender a decisão agravada
e determinar o desbloqueio dos valores penhorados e, no
mérito
, pelo provimento do recurso com
reconhecimento da impenhorabilidade integral das verbas objeto de constrição
.

A
antecipação da tutela
recursal

foi parcialmente deferida
no ID. 317884372, determinando-se a suspensão do repasse dos valores ao banco exequente, mantendo-os bloqueados em depósito judicial até julgamento definitivo do mérito recursal.

Em contrarrazões de ID. 322685850, o Banco Agravado rebate os argumentos do Agravante, sustentando ausência de comprovação da origem salarial dos valores, ônus probatório do Executado/Agravante, inaplicabilidade da impenhorabilidade à conta corrente e ausência de prova de que os valores em poupança estavam em conta específica de poupança, pugnando pela
manutenção integral da constrição
ou,
subsidiariamente
, pela
penhora de 30% dos proventos
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 317824357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO
apresentou impugnação à penhora no
Cumprimento de Sentença n. 1001973-83.2020.8.11.0003
proposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando a liberação de R$ 17.776,27, fundamentando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
indeferiu a impugnação, fundamentando-se na alegada ausência de comprovação da origem salarial dos valores bloqueados, nos seguintes termos
:

“Vistos, etc.

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO
, já devidamente qualificado, via seu bastante procurador, nos autos da presente ação de “Cumprimento de Sentença”, que lhe move
BANCO DO BRASIL S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, ingressara com os pedidos de (Id. 178568071), na qual o executado suscita, em síntese, a nulidade da citação e a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Alega, inicialmente, que não teria sido regularmente citado, tendo tomado ciência da demanda apenas após a constrição de valores em sua conta bancária. Sustenta que a citação foi realizada por hora certa, posteriormente complementada por WhatsApp e edital, sem que houvesse o esgotamento das tentativas pessoais exigidas por lei, o que acarretaria a nulidade da citação, nos termos dos artigos 238 e 246 do CPC.

No mérito, aduz que os valores bloqueados – R$ 11.675,71 em conta corrente e R$ 6.100,56 em caderneta de poupança – são integralmente provenientes de seus proventos de servidor público estadual, percebidos em razão de sua atuação como policial militar, encontrando-se, portanto, abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Afirma ainda que tais recursos possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência e de sua família, composta por cônjuge e três filhos menores, o que agravou significativamente sua condição financeira, inclusive prejudicando seu tratamento de saúde, uma vez que se encontra afastado de suas atividades laborais desde outubro de 2023 por recomendação médica, conforme documentação juntada.

Ao final, requer o deferimento da justiça gratuita, o reconhecimento da nulidade da citação, a liberação integral dos valores bloqueados e a vedação de novas ordens de penhora sobre contas bancárias que contenham seus proventos salariais.

Assim, instada a se manifestar sobre os valores bloqueados, a parte exequente no (Id. 183428189) pugna pelo prosseguimento do feito, com a consequente integral manutenção da penhora da importância constrita, bem como, requerendo o levantamento da importância, por meio de alvará judicial, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, consigne-se que diante da decisão de (Id. 177275060), fora deferido o petitório de (Id. 173294728), para a realização de penhora on-line de ativos financeiros, em contas bancárias em nome dos executados, via Sistema "Sisbajud", o que oportunamente se concretizou em 02 de dezembro de 2.024, conforme documento de (Id. 177570711), sobrevindo o pedido da parte executada para a liberação do montante bloqueado, eis que a importância seria impenhorável.

De início, a alegação de nulidade da citação apresentada pelo executado não merece acolhimento. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Quando não encontrada a parte a ser citada em seu domicílio ou residência, o Código prevê a possibilidade da denominada citação por hora certa, nos moldes do art. 252 do CPC.

Tal modalidade de citação é plenamente válida e eficaz, sendo amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência como forma legítima de integração do réu ao processo, desde que observados os requisitos legais, especialmente a suspeita fundada de ocultação, as tentativas reiteradas de localização e o comparecimento posterior do oficial de justiça para efetivar o ato.

No caso em tela, observa-se que a citação foi regularmente efetivada por hora certa, com o cumprimento formal de todas as exigências previstas em lei. Houve diligências prévias do oficial de justiça no endereço constante dos autos, o qual corresponde ao domicílio do executado, e foi constatada a suspeita de que este se ocultava para não ser citado, o que motivou a lavratura de certidão específica e o agendamento do retorno para citação em dia e hora determinados, conforme certidão acostada (Id. 59254042).

O executado, ao impugnar o ato citatório, demonstra aparente confusão entre a citação por hora certa e a citação por edital, modalidades que guardam natureza, pressupostos e efeitos distintos. A citação por hora certa é presencial, realizada por oficial de justiça após tentativa frustrada de localização e fundada suspeita de ocultação, enquanto a citação por edital ocorre de forma ficta, utilizada apenas como última ratio, quando esgotados todos os meios para localização da parte.

No presente caso, não se tratou de citação ficta ou por edital como afirma o executado, mas sim de citação pessoal por hora certa, que inclusive foi complementada posteriormente por outros meios de ciência processual, não havendo qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade. Além disso, a própria apresentação de impugnação aos atos processuais revela ciência inequívoca da demanda, afastando eventual prejuízo.

Assim,
afasto

a alegada nulidade da citação, porquanto regularmente realizada, com observância dos requisitos legais, e plenamente eficaz para fins de integração do executado à relação processual.

Ademais, em análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a pretensão levada a efeito pela parte executada quanto à impenhorabilidade, não merece acolhimento, e deve, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, ser indeferida.

Pois bem. No presente caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art. 833 do CPC, até porque, a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados são provenientes de unicamente de seu salário.

Neste trilho, insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

(...)

Desta feita, vê-se descabida a alegação de impenhorabilidade e desbloqueio dos valores penhorados no (Id. 177570711).

Assim, pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o desbloqueio da importância de R$ 17.776,27 (dezessete mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), uma vez que ausente aos autos documentos que comprovem a impenhorabilidade da importância constritada.

De outro norte, ante ao requerimento da parte exequente no (Id. 183428189), hei por bem
deferir
o levantamento da importância nos moldes pretendidos, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, mediante as cautelas de estilo.

Noutro trilho,
intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, bem como, carreie aos autos cálculo atualizado do débito remanescente, sob pena de extinção
.”

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos se limita à análise da aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC, aos valores bloqueados via
SISBAJUD
em conta corrente e poupança do Executado, ora Agravante, servidor público com renda familiar inferior a 05 salários mínimos.

Cediço que a impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser aplicada quando demonstrada sua finalidade protetiva do mínimo existencial, conforme orientação da jurisprudência superior.

É o que estabelece o art. 833, incs. IV e X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Partindo dessas premissas,
o exame detido dos autos revela conclusão diametralmente oposta à adotada pela decisão recorrida
.

Contrariamente ao consignado na decisão agravada, que afirmou que “
a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados são provenientes de unicamente de seu salário
”, o conjunto probatório acostado demonstra de forma inequívoca a origem salarial dos valores objeto de constrição.

O Agravante
apresentou
:
(i)
holerite de novembro de 2024 demonstrando salário líquido de R$ 7.127,49 (ID. 317214374);
(ii)
extratos bancários identificando o depósito dessa verba em 30/11/2024 (ID. 317214375);
(iii)
extrato detalhado da poupança de janeiro a dezembro de 2024 evidenciando aplicações mensais de R$ 200,00 (ID. 317214377); e
(iv)
comprovante do bloqueio judicial ocorrido em 05/12/2024.

A correlação temporal e documental entre o recebimento do salário
(30/11/2024),
o valor líquido percebido
(R$ 7.127,49)
e o bloqueio
(05/12/2024)
permite identificar com absoluta segurança que os valores de R$ 11.675,71 constritos em conta corrente constituem remanescente salarial do mês de novembro
, acrescido de eventual saldo anterior também de natureza salarial.

Esta comprovação documental atende plenamente aos parâmetros jurisprudenciais que exigem demonstração contemporânea e rastreável da origem das verbas, superando a mera alegação desacompanhada de prova.

Pontua-se, por oportuno, que os precedentes invocados pelo Agravado se referem a situações fáticas absolutamente distintas, nas quais havia múltiplos créditos não identificados ou movimentações incompatíveis com a natureza salarial, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Outrossim, conquanto o Banco Agravado sustente que a proteção do art. 833, IV, do CPC se aplica exclusivamente à conta-salário, não alcançando valores depositados em conta corrente comum, tal tese não mais encontra respaldo na jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.677.144/RS, estabeleceu parâmetros claros sobre
a aplicabilidade da impenhorabilidade a valores mantidos em contas diversas da poupança, reconhecendo que a proteção transcende a modalidade de conta bancária quando comprovada a origem salarial e a destinação à subsistência familiar
,
ressalvando expressamente,
contudo,
a possibilidade de mitigação quando as circunstâncias revelarem desvirtuamento da finalidade da conta
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA . INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO . DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art . 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl . 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art . 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013) . No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12 .6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14 .4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30 .3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).No mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8 .2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230 .060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC .8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par .10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras .13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno .15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado .16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente .19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável . Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp 1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/05/2024).

Partindo dessas premissas, no caso concreto,
resta inequívoca a demonstração da impenhorabilidade dos valores ora constritos
ante a conjunção dos seguintes elementos objetivos:
(i)
comprovação documental da origem salarial mediante holerite e extrato bancário correlacionados temporalmente;
(ii)
renda familiar de R$ 7.127,49 para sustento de 05 pessoas (Agravante, cônjuge e 03 filhos menores), resultando em renda
per capita
de aproximadamente R$ 1.425,00; e
(iii)
inexistência de outras fontes de renda.

Elemento crucial para a análise da impenhorabilidade reside na verificação do
comprometimento do mínimo existencial
constitucionalmente protegido.

O Agravante, policial militar afastado para tratamento médico desde outubro de 2023 (conforme CIDs R45, E11.2 e E14.5), percebe renda líquida de R$ 7.127,49 para sustento de família composta por 05 pessoas,
situando-se abaixo do patamar de 05 salários mínimos,
montante que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido como limite objetivo para configuração de hipossuficiência econômica.

Conforme precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado,

“
rendimentos inferiores a cinco salários mínimos configuram, em regra, hipótese de hipossuficiência econômica, afastando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade
”
(
Ex vi

TJ/MT. RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Priv., j. 15/04/2025, DJe 23/04/2025; g. n.
), sendo que, no presente caso, renda
per capita
de aproximadamente R$ 1.425,00 para família de 05 pessoas evidencia a natureza essencialmente alimentar dos valores, destinados exclusivamente à subsistência familiar,
não se configurando reserva patrimonial passível de constrição
.

De mais a mais, tenho que
o afastamento laboral potencializa a vulnerabilidade socioeconômica
e
torna ainda mais rigorosa a proteção constitucional ao mínimo existencial
, considerando-se as despesas médicas inerentes ao tratamento e a impossibilidade de incremento de renda por outras fontes.

Quanto aos valores em poupança
(R$ 6.100,56), o extrato de movimentação de janeiro a dezembro de 2024 (ID. 317214377) comprova aplicações mensais sistemáticas de R$ 200,00,
padrão inequívoco de pequeno poupador que forma reserva de emergência mediante parcelas do salário
.

Cediço que o art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da “
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Todavia,
o valor bloqueado (R$ 6.100,56) representa aproximadamente 04 salários mínimos
,
situando-se substancialmente abaixo do limite legal de proteção
.

Como já consignado, contrariamente ao alegado pelo Agravado, o Agravante comprovou documentalmente que os valores estavam depositados em conta poupança, conforme extrato específico de movimentação da caderneta de poupança n. 1.0805.02222-8 junto ao
SICREDI
de

ID. 317214377, o qual discrimina detalhadamente todas as aplicações, capitalizações de rendimentos e o bloqueio judicial ocorrido em 05/12/2024.

Portanto, diferentemente dos casos em que a jurisprudência tem afastado a impenhorabilidade por desvirtuamento da função poupança,
o presente caso não apresenta qualquer das características que justificariam tal mitigação
.

Na espécie, sublinha-se que as aplicações são modestas (R$ 200,00 mensais), sistemáticas, lineares ao longo de todo o ano de 2024, sem resgates intermediários até o bloqueio judicial,
compatíveis com a formação de reserva familiar a partir de parcelas do salário
, precisamente a hipótese de proteção almejada pelo legislador ao estabelecer a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC;
não se configurando, a toda evidência, blindagem patrimonial ou utilização especulativa da conta
.

De mais a mais, enfatiza-se que o § 2o do art. 833 do CPC estabelece que “
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

In casu
, nenhuma das exceções legais se encontra configurada:
(i)
não se trata de execução de prestação alimentícia;
(ii)
os depósitos mensais não ultrapassam sequer 01 salário mínimo (R$ 200,00), situando-se imensamente abaixo do limite de 50 salários mínimos mensais (R$ 75.900,00),
tudo a evidenciar a absoluta inaplicabilidade da exceção ao caso concreto
.

No mais, o Banco Agravado postula,
subsidiariamente
, a manutenção da penhora limitada a 30% dos proventos líquidos, invocando a Lei n. 10.820/2003.

Com a devida vênia,
essa pretensão também não merece acolhimento
.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a relativização da impenhorabilidade salarial “
reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”
(
Ex vi
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023; destaquei).

No caso concreto:
(i)
não há demonstração nos autos de esgotamento de meios executórios menos gravosos;
(ii)
a renda familiar
per capita
de R$ 1.425,00 evidencia situação de hipossuficiência econômica;
(iii)
a penhora de 30% sobre R$ 7.127,49 resultaria em desconto mensal de R$ 2.138,25, reduzindo a renda familiar a aproximadamente R$ 4.989,24, correspondente a renda
per capita
de R$ 997,85 para 05 pessoas,
patamar manifestamente insuficiente e incompatível com a dignidade humana
.

Ao arremate, invocou o Agravado a dignidade da pessoa humana do credor e o direito à tutela jurisdicional efetiva.

A ponderação de valores constitucionais em conflito exige solução que preserve o núcleo essencial de ambos os direitos. Contudo, quando a satisfação do crédito implica sacrifício do mínimo existencial do devedor e de sua família, a hierarquia axiológica constitucional impõe prevalência da subsistência digna sobre o interesse patrimonial.

A execução não pode se transformar em instrumento de aviltamento da condição humana, reduzindo o Executado e sua família
, composta por 03 filhos menores,
a situação de penúria incompatível com a dignidade constitucionalmente assegurada
.

Logo,
o direito do Credor/Agravado à satisfação de seu crédito deve ser efetivado mediante outros meios executórios que não comprometam a subsistência familiar
, especialmente quando o Executado/Agravante comprova hipossuficiência econômica objetiva mediante documentação idônea.

Salienta-se que a impenhorabilidade salarial e de pequenas poupanças não constitui privilégio do devedor, mas garantia fundamental destinada a preservar condições mínimas de existência digna, constituindo concretização dos princípios da dignidade humana (art. 1o, III, da CF) e da proteção social (art. 6o da CF).

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe leitura das normas processuais à luz dos valores constitucionais
, especialmente quando em confronto direitos fundamentais de matriz existencial (subsistência do devedor e de sua família) e patrimonial (satisfação do crédito).

A propósito, este Sodalício já teve oportunidade de se manifestar sobre a necessária observância dos limites objetivos da hipossuficiência econômica, oportunidade em que assentou:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir: 3. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4.
A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor
. (...). Tese de julgamento: ‘A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD.’ (...)”.
(TJ/MT. RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/04/2025, DJe 23/04/2025; g. n.).

Nessa ordem de pensar,
impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores objeto de constrição
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO
para
reformar integralmente a decisão agravada
, determinando o imediato
desbloqueio dos valores de R$ 17.776,27
constritos nas contas do Agravante (R$ 11.675,71 em conta corrente e R$ 6.100,56 em poupança), por reconhecida impenhorabilidade absoluta nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025